Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702272-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREYSIANE LIMA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0714822-87.2024.8.07.0018, em tramitação no1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para transferência de veículo. Alega a agravante que há falha na prestação dos serviços por parte do agravado, porquanto embora não exista qualquer restrição judicial ou administrativa, a instituição impede a transferência do bem para o nome da autora. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. Determinar a transferência do veículo esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, não há como aferir, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, porquanto não há indicação do número do processo a que se refere a restrição no Renajud indicada no documento de ID 64148542 - Pág. 8. A matéria exige, portanto, produção probatória, o que demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, ainda, a ausência de indicação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no agravo de instrumento, sendo certo que a aquisição do bem ocorreu em 03/03/2020, sem que fosse requerida a transferência tempestiva. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito